Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718489-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DENIZE MARTINS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos e etc. O presente recurso de apelação aguarda inclusão em pauta para julgamento. Na petição de ID 40229698, o apelante noticia a existência de acordo entre as partes, apesar de o documento se encontrar apócrifo por parte do Banco Bradesco Financiamentos S/A. Requer, ainda, a sua homologação e suspensão do feito até integral cumprimento da obrigação avençada. Nesse contexto, intime-se o apelante para se manifestar quanto à desistência do recurso e, ainda, quanto à minuta de acordo apócrifo. (ID 40229700) Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator